Tribunal: TJES
Processo: 5032899-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032899-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO SECCHIN DE ANDRADE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5032899-21.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
FERNANDO SECCHIN DE ANDRADE.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19432723. Contrarrazões apresentadas no ID 19432726.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19432723), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA E COMANDO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 629/2012 E Nº 972/2021. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO POR BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR (BGPM). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. COBRANÇA DE VERBA PREVISTA EM LEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, integrante do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ocupando atualmente o posto de Major QOC. O autor pleiteia o pagamento retroativo de gratificações por exercício de funções de comando e chefia, previstas na Lei Complementar Estadual nº 629/2012. Argumenta que, embora tenha sido formalmente designado para funções de Comandante de Esquadrão e Comandante de Companhia entre 10/03/2022 e 08/11/2024, conforme publicações em Boletins Gerais da Polícia Militar (BGPM), a Administração não efetuou o pagamento da correspondente função gratificada, vindo a regularizar o pagamento apenas a partir de janeiro de 2025. Sustenta que o exercício das atribuições especiais sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito do Estado.

A sentença proferida (ID 19432721) julgou procedente a pretensão autoral. O magistrado sentenciante reconheceu que restou comprovado o efetivo exercício das funções de chefia e comando pelo período indicado, com base nos documentos funcionais e fichas financeiras acostadas aos autos. Refutou a tese defensiva de discricionariedade absoluta e limitação orçamentária, sob o fundamento de que a Administração não pode exigir o exercício de encargo de maior responsabilidade sem a devida remuneração legalmente prevista. Por conseguinte, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das funções gratificadas relativas aos períodos comprovados, com a incidência de juros e correção monetária na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 19432723), pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: a) que o militar somente faz jus à verba se houver ato formal de designação específica para função gratificada, com publicação em Diário Oficial, o que não se confunde com a simples classificação em Boletim Interno; b) a existência de discricionariedade do Comandante-Geral para definir quais unidades e funções são consideradas de "importância estratégica" para fins de pagamento, diante do número limitado de vagas fixadas em lei; c) que a condenação viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Judiciário estaria atuando como legislador positivo ao conceder aumento de vencimentos sem base legal; d) a incidência do princípio da reserva do possível ante a inexistência de dotação orçamentária para contemplar todos os oficiais que exercem chefia.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em definir se o servidor militar que efetivamente exerce funções de comando/chefia, expressamente listadas no rol de funções gratificadas da Lei Complementar Estadual nº 629/2012 (e posteriores), possui direito subjetivo ao recebimento da gratificação correspondente, mesmo diante da ausência de ato formal de "designação estratégica" por parte do Comando-Geral ou da alegação de esgotamento do quantitativo de vagas orçamentárias destinadas a tal rubrica.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante ao mérito, a análise do acervo probatório demonstra que o autor, no posto de Capitão QOC à época, foi designado para funções de alta relevância e responsabilidade, tais como Comandante do 1º Esquadrão do RPMont e Comandante de Companhias no 1º BPM, conforme se extrai dos Boletins Gerais da Polícia Militar (BGPM nº 011/2022, nº 039/2022 e nº 046/2024 — ID 19432710). Tais funções estão expressamente previstas nos Anexos da Lei Complementar Estadual nº 972/2021 como aptas a gerar o pagamento de função gratificada. Nesse contexto, incide a regra de que, comprovado o fato constitutivo do direito (exercício da função gratificada prevista em lei), surge o dever de indenizar/remunerar, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e da moralidade, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Quanto ao argumento do recorrente de que a designação em BGPM serviria apenas para fins de classificação e lotação, sem gerar direito à gratificação que dependeria de ato "estratégico" discricionário, entendo que tal tese não prospera. Embora a Administração possua discricionariedade para organizar suas unidades e distribuir o efetivo, uma vez que ela efetivamente utiliza a força de trabalho do servidor em funções de comando e chefia de natureza especial — as quais possuem maior grau de complexidade e responsabilidade que as atribuições ordinárias do posto —, a retribuição financeira prevista em lei torna-se vinculada. Admitir que a Administração possa escolher, por critérios não transparentes, a quem pagar a gratificação dentre servidores que exercem exatamente a mesma função de comando violaria frontalmente o princípio da impessoalidade. O controle de legalidade realizado pelo Judiciário, neste caso, foca na ocorrência do fato gerador da vantagem (o exercício da função de chefia), cuja existência é admitida pelo próprio Estado em sua contestação ao confessar que o autor ocupava tais funções, mas não era pago por "insuficiência de dotação orçamentária".

No tocante à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, é imperioso destacar que a presente demanda possui natureza de ação de cobrança de verba expressamente instituída por lei específica, e não pedido de aumento com base em isonomia. O autor não requer equiparação com carreira distinta, mas sim o adimplemento de gratificação que a própria legislação estadual (LCE nº 629/2012 e LCE nº 972/2021) previu para as funções de Comandante de Companhia e Esquadrão. Ademais, a cláusula da reserva do possível e a limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizadas como subterfúgio para o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores, especialmente quando a Administração se locupleta do trabalho prestado. O enriquecimento sem causa da Administração Pública é vedado pelo ordenamento jurídico, e a exigência de labor especial sem a contraprestação respectiva configura exploração indevida da força de trabalho do servidor. Consequentemente, não há que se falar em ingerência indevida no mérito administrativo ou usurpação de função legislativa, mas sim em efetiva prestação da tutela jurisdicional para corrigir ilegalidade manifesta.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal de que goza o ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)